Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CADASTRO DE CONSUMIDOR EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (“ACORDO CERTO”). DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA DA TABELA DE URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIO) DA OAB, DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
3. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
4. No presente caso, destacou-se que o valor almejado pela parte embargante, equivalente a 25 Unidade de Referência de Honorários da OAB, se mostra excessivo, diante da complexidade do caso e do patamar de valores atribuídos para os honorários advocatícios em julgados desta corte.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.